Tribunal: TJDFT
Processo: 0717400-53.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. OBJETO PRINCIPAL DO AGRAVO DE INSTRUMENTO É A GRATUIDADE JUDICIÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE POBREZA. ART. 99, §§ 2o, 3o DO CPC/2015.

1. O comando do art. 5o, inciso LXXIV, da CRB/88, diz respeito à assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, missão institucional da Defensoria Pública, como corolário ao princípio do livre acesso à justiça.

2. Não constando nos autos elementos capazes de comprovar que o agravantes não possuem condições de arcar com as custas do processo, não há como deferir as benesses da justiça gratuita.

3. Agravo não provido.